Tribunal: TJPA
Processo: 0800734-53.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800734-53.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDAN THALISSON PINHEIRO RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE VIGIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 121, §2º, INCISOS IV E VII C/C ART. 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA DO PACIENTE
. INSUBSISTÊNCIA. 1. O processo encontra-se com tramitação regular, tendo em vista que, conforme informações da autoridade apontada como coatora, a denúncia foi ofertada em 03/06/2019, recebida no dia 18/06/2019, tendo sido apresentada resposta à acusação com pedido de revogação da prisão no dia 03/09/2019, pela Defensoria Pública. 2. Verifica-se que a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 17 de outubro de 2019, não se realizou em virtude da não apresentação do réu pela SUSIPE, sendo a instrução redesignada para o dia 12/11/2019 às 08:30h, momento em que ocorreu a oitiva de testemunhas e o interrogatório do próprio paciente. 3. Constata-se ainda que o Juízo a quo determinou o desmembramento do feito, no que se refere aos demais corréus, diante da ausência de citações destes, estando o feito aguardando a devolução de carta precatória para a oitiva de uma testemunha Policial Civil, a qual foi designada para o dia 11 de março de 2020 às 09:30h.
4. Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito
.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

S
EÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR 0800734-53.2020.8.14.0000

IMPETRANTE (S): DEFENSORIA SEM FRONTEIRAS

PACIENTE (S): EDAN THALISSON PINHEIRO RIBEIRO

IMPETRADO: JUIZ (A) DA VARA DE VIGIA/PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Versam os presentes autos de habeas corpus liberatório com pedido de liminar, interposto em favor de
EDAN THALISSON PINHEIRO RIBEIRO
, contra ato do MM. Juízo da Vara Comarca de Vigia/PA.

Narra a impetração que o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 29 de abril de 2019, pelo Juiz de Direito Titular da Comarca de Vigia de Nazaré e Termo de Colares, autoridade coatora, tendo sido o mandado efetivamente cumprido na data de 07 de junho de 2019, sob acusação de ceifar a vida do Sargento da Polícia Militar Milton Lobato Mendonça da Silva, à emboscada e em associação com outros 02 (dois) agentes, mediante diversos disparos de arma de fogo, levando a vítima a óbito no local do crime, em via pública.

Aduz que há constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa.

Ao final, pugna pela concessão de liminar para revogação da prisão preventiva com expedição do Alvará de Soltura e, no mérito, concessão definitiva da ordem de
habeas corpus
.

Subsidiariamente, requereu a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade coatora.

Em Doc. de nº 2702221,
o juízo apontado informou,
in verbis
:

“(...) a) DA PRISÃO:

O paciente foi preso por força de decisão interlocutória (doc. LIBRA nº 20190159153924), que acolheu a representação feita pela Autoridade Policial pela prisão preventiva do paciente, fato ocorrido no dia 25 de abril de 2019, sob a imputação da prática do tipo penal previsto no art. 121, §2º, VII c/c art. 288 ambos do CP.

Com base no Inquérito Policial que apurou os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará, ofertou denúncia no dia 13 de junho de 2019, em face do PACIENTE EDAN THALISSON PINHEIRO RIBEIRO, imputando-o a prática do art. 121, §2º, IV e VII do c/c art; 288, ambos do CP, sendo esta recebida no dia 18 de junho de 2019.

b) SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA ACUSAÇÃO:

Quanto aos fatos em que se articula a acusação apresento uma síntese que consta na denúncia ofertada pelo Ministério Público:

‘(...) Aufere-se dos autos que no dia 17/04/2019, por volta das 18h30min, na Travessa Solimões, centro, nesta urbe, ANDERSON PATRICK TRINDADE DA SILVA, EDAN THALLISSON PINHEIRO RIBEIRO e FELIPE MONTEIRO BARBOSA, mediante emboscada, executaram a tiros de arma de fogo o policial militar MILTON LOBATO MENDONÇA, agindo, portanto, como incursos nos sansões dos artigos 121, §2º, IV e VII do e art. 288, ambos do CP. (...)’

c) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA

A prisão preventiva foi decretada em razão dos seguintes motivos constante na decisão, que se transcreve:

Diante das circunstâncias do crime, entendo que o suposto modus operandi empregado pelos mencionados demonstra uma periculosidade concreta que justifica o decreto preventivo objeto da representação sob análise, aliado aos indícios suficientes de autoria e a materialidade delitiva.

Os aspectos acima revelados demonstram prejuízos à ordem pública, configurando, assim, o periculum in mora em caso de permanência de soltura do(s) agentes(s) até o trânsito em julgado da sentença.

(...) e) INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA

CONSTRITIVA

O paciente foi preso por força de mandado de prisão preventiva no dia 29 de maio de 2019, estando preso há 253 (duzentos e cinquenta e três) dias.

f) INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO:

A denúncia foi ofertada em 03/06/2019, recebida no dia 18/06/2019, resposta à acusação com pedido de revogação da prisão no dia 03/09/2019, pela Defensoria Pública (fl. 13/16).

Apresentada a defesa do acusado, após manifestação contrária à revogação da prisão pelo Ministério Público, foi indeferido o pedido da defesa, sendo mantido o recebimento da denúncia e designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de outubro de 2019, às 10h20min (Doc. LIBRA 20190369992445), audiência esta que não se realizou em virtude da não apresentação do réu pela SUSIPE motivado pela ausência de escolta militar (ofício nº 1230/20199 – CTM III/SUSIPE às fls. 45 dos autos), sendo a instrução redesignada para o dia 12/11/2019 às 08h30min.

A audiência de instrução foi realizada com a oitiva de testemunhas e o interrogatório do paciente. Neste ato, foi determinado o desmembramento do feito quanto aos outros dois réus, que não foram citados.

No momento, o feito aguarda a devolução de carta precatória para a oitiva de uma testemunha Policial Civil, a qual fora designada para o dia 11 de março de 2020 às 09h30min, conforme ofício nº 67/2020 às fls. 67 dos autos. (...)”.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange ao
excesso de prazo
, apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida a afirmação de que há excesso de prazo, tendo em vista que, conforme informações da autoridade apontada como coatora, a denúncia foi ofertada em 03/06/2019, recebida no dia 18/06/2019, tendo sido apresentada resposta à acusação com pedido de revogação da prisão no dia 03/09/2019, pela Defensoria Pública.

Verifica-se que a audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de outubro de 2019, não se realizou em virtude da não apresentação do réu pela SUSIPE, sendo a instrução redesignada para o dia 12/11/2019 às 08:30h, momento em que ocorreu a oitiva de testemunhas e o interrogatório do próprio paciente.

Constata-se ainda que o Juízo
a quo
determinou o desmembramento do feito, no que se refere aos demais corréus, diante da ausência de citações destes, estando o feito aguardando a devolução de carta precatória para a oitiva de uma testemunha Policial Civil, a qual foi designada para o dia 11 de março de 2020 às 09:30h.

Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 157, § 3º, 14, II, 288, P. Único, 69, TODOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.

INOCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. Os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade.

2. A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência. (HC 339046/SP Ministro JORGE MUSSI.

DJe 23/02/2016)

3. Ordem Denegada. (2017.02467391-05, 176.435, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/06/2017, Publicado em 13/06/2017)

Por fim, q
uanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 12/03/2020